Tribunal: TJDFT
Processo: 0705791-44.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705791-44.2022.8.07.0008 RECORRENTE: LEONARDO CARDOSO PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR. NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA A AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. DELITO COMETIDO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA POR DELITO ANTERIOR. QUANTUM UTILIZADO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. PERCENTUAL FIXADO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA TURMA. SEGUNDA FASE. COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL. NÃO COMPROVADA. ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. AGRESSÃO DURANTE ABORDAGEM POLICIAL. NECESSÁRIO USO DA FORÇA FÍSICA PARA CONTER A RESISTÊNCIA APRESENTADA. PROPORCIONALIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 46 DA LAD. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, compete ao juiz, destinatário da prova, exercer o juízo de conveniência e oportunidade sobre a necessidade ou não da produção de provas. 2. A possibilidade de absolvição ou diminuição da pena, na forma dos arts. 45 e 46 da LAD são aplicáveis apenas aos delitos previstos na mesma lei, dada sua especialidade. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 3. O incidente de insanidade mental é o meio cabível para comprovar que a dependência química impediu o réu de compreender o caráter ilícito do fato criminoso que praticou, sendo necessário, para a instauração do referido incidente, a dúvida razoável quanto à higidez mental do réu (art. 149 do Código de Processo Penal), o que, no caso, não restou minimamente demonstrada. 4. O uso voluntário de drogas e de psicotrópico, de acordo com o inc. II do art. 28 do CP, não é suficiente para afastar a imputabilidade penal, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação e porque vigora no ordenamento pátrio a teoria da actio libera in causa, ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de consumir drogas, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão, não havendo que falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal (art. 26, e art. 26, parágrafo único, do CP). 5. Alegado erro de tipo em relação ao crime de corrupção de menores, pelo desconhecimento da idade do menor envolvido no crime, cabe à Defesa produzir prova de que o réu não sabia tratar-se de incapaz, não sendo suficiente a mera alegação nesse sentido. 5.1. In casu, a alegação de desconhecimento prévio acerca da menoridade do adolescente contraria o próprio depoimento prestado pelo acusado na fase inquisitorial. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser adequada a avaliação negativa da vetorial da conduta social, quando fundamentada no fato concreto de o réu ter cometido o delito durante o cumprimento de pena por delito anterior. Tal entendimento também é seguido pelas Turmas Criminais deste E. Tribunal. 7. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. (...) Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, que tem a discricionariedade de escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito adquirido a qualquer deles, mesmo sendo mais favorável. 8. Nos termos do art. 156, caput, do Código de Processo Penal, a prova da existência de coação moral cabe à Defesa, que, no entanto, não apresentou qualquer elemento capaz de corroborar as abstratas alegações do apelante. 9. Incabível a aplicação da circunstância atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal, quando o uso da força física para conter os ânimos ou resistência em uma abordagem policial, como numa tentativa de fuga, se deu de forma proporcional. 10. Considerando que o acusado, com uma única conduta, praticou um crime de roubo e um de corrupção de menor, deve incidir, na espécie, o concurso formal próprio, previsto no art. 70 do CP, conforme pretende a defesa. 11. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade. 12. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 26, parágrafo único, do Código Penal e 400, § 1o, do Código de Processo Penal, afirmando ter ocorrido cerceamento de defesa, em razão de não ter sido deferida prova pericial (laudo toxicológico). Requer a absolvição ou, subsidiariamente, a diminuição da pena na terceira fase, em virtude da semi-imputabilidade que deve ser reconhecida; b) artigo 59 do CP, pugnando pela aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 26, parágrafo único, do Código Penal e 400, § 1o, do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre estar o magistrado autorizado a indeferir provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ, segundo o qual, “o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal autoriza ao Magistrado indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a necessidade de realização de laudo de dependência toxicológica deve ser demonstrada com base em elementos concretos, de modo que a simples alegação da condição de usuário não é suficiente para justificar a submissão do réu à referida perícia” (AgRg no REsp n. 2.053.189/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 59 do CP, porque a decisão do órgão julgador, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (AgRg no AREsp n. 2.338.824/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.221.339/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de cerceamento de defesa, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020